Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE RECONHECIDO EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMEROS DELITOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MANUTENÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Encontrando-se o réu solto, falta-lhe interesse recursal em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.
2. A versão da vítima, que possui especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possui o condão de estabelecer a materialidade do crime e a autoria delitiva, embasando o decreto condenatório.
3. Consoante o sistema do livre convencimento, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Portanto, o juiz não está impedido de considerar, também, na formação de seu convencimento, os elementos de convicção colhidos na fase de inquérito.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, costumeiramente cometidos na clandestinidade, sob o manto das relações domésticas e distante do olhar de potenciais testemunhas, os relatos apresentados pela vítima assumem especial importância, máxime quando se mostram firmes, críveis, coerentes e quando são corroborados por outros elementos probatórios.
5. Configurada a multiplicidade de infrações em continuidade delitiva, ainda que em número incerto, o aumento da pena pode ser aplicado na fração máxima de 2/3 (dois terços), quando os crimes tenham se repetido por tempo prolongado, em quantidade igual ou superior àquela utilizada para justificar a exasperação máxima, nas hipóteses em que o número de infrações é conhecido.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ/REsp 1675874/MS). No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o quantum indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado.
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.